Tribunal: TJES
Processo: 5000376-39.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-39.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO SILVA LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000376-39.2019.8.08.0032

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: MARIA DO CARMO SILVA LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de “Ação Indenizatória por Danos Morais”, aforada por Maria do Carmo Silva Lopes, em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Narra a autora, em síntese, que teve o fornecimento de energia de sua unidade consumidora suspenso após inadimplemento, entretanto, mesmo após a quitação, o serviço não foi restabelecido. Assim, pretende a indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4712298), a requerida arguiu, preliminarmente, ausência de comprovação do alegado, afirmando que não se encontram presentes os pressupostos legais. No mérito, afirmou que não há dever de indenizar, uma vez que agiu em exercício regular de direito, pois o ordenamento jurídico lhe possibilita realizar corte de energia quando necessário.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (4712314) resolveu a lide da seguinte forma:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, acolho o pedido, para condenar a EDP a pagar à autora, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária, a partir da citação (art. 405, do Código Civil), pela taxa Selic.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (4712318), sustentando que não houve comprovação do alegado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.

A autora, ora Recorrida, em suas contrarrazões (ID. 4712327), requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, pois como bem ressaltado pelo juízo de piso:

“No caso, a meu sentir, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela EDP, pois ainda que não se reconheça, num primeiro olhar, a ilicitude do corte de energia, a demora injustificada na religação gera a ocorrência de ato ilícito e consequentes danos extrapatrimoniais, pois passaram-se dias entre a quitação e o religamento do serviço.

(...)

Ademais, inequívoco também o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois não é preciso grande esforço retórico para demonstrar que a interrupção arbitrária, ou demora na religação desse serviço público essencial, causa séria ofensa à pessoa, distúrbios em seu cotidiano, com inevitável abalo de sua paz de espírito e bem-estar, além de provocar reflexos na vida privada, bem jurídico inviolável.”

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que a suspensão da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois não foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida, somado ao fato de que, mesmo após a quitação da dívida, o serviço não foi restabelecido, além de que há outras formas de a concessionária promover a execução dos débitos pendentes, uma vez que o fornecimento de energia se trata de serviço essencial.

Deste modo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, devendo a empresa ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)